Tribunal: TJPA
Processo: 0881815-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881815-86.2023.8.14.0301

APELANTE: NANCY DO SOCORRO NOGUEIRA MAIA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA ESTÁVEL SEM EFETIVIDADE. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. VÍNCULO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base na Lei Estadual nº 5.351/86, e de pagamento de retroativos. Sustenta a autora que teria atingido a Referência X da carreira do magistério, com direito a acréscimo de 35% sobre o vencimento base, o qual não foi incorporado aos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) servidora estadual, aposentada, sem concurso público, mas estável nos termos do art. 19 do ADCT, faz jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86;
(ii) eventual enquadramento funcional anterior à aposentadoria poderia ser revisto ou estaria fulminado pela decadência administrativa;
(iii) incide ou não a prescrição de fundo de direito em relação ao pagamento dos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante foi admitida no serviço público estadual sem concurso público, antes da CF/88, sendo detentora de estabilidade excepcional, nos termos do art. 19 do ADCT.
4. A jurisprudência consolidada do STF, no Tema nº 1157, veda o reenquadramento funcional em plano de cargos e carreiras de servidor não efetivo, ainda que estável pela norma transitória da Constituição.
5. O direito à progressão funcional prevista no PCCR pressupõe a titularidade de cargo efetivo, o que a autora não possui.
6. A estabilidade excepcional não se confunde com efetividade, sendo condição insuficiente para obtenção da vantagem pleiteada.
7. Não demonstrado ingresso por concurso público ou aprovação em processo seletivo interno que permita o enquadramento funcional e a consequente progressão.
8. Correta a sentença de improcedência por ausência de direito líquido e certo à progressão funcional e aos respectivos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da CF/88, sem concurso público, e que adquiriu apenas estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT, não possui direito à progressão funcional prevista em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, cuja fruição está condicionada à titularidade de cargo efetivo.
2. A estabilidade excepcional não confere, por si só, a efetividade necessária para o reenquadramento funcional e percepção de vantagens correlatas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Nancy do Socorro Nogueira Maia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de seus Retroativos, movida por Nancy do Socorro Nogueira Maia contra o Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública estadual aposentada, ocupante do cargo de professora desde 11 de maio de 1982, conforme Portaria nº 6083, teve sua aposentadoria concedida em 01 de agosto de 2019. Sustenta que, ao longo de sua vida funcional, não foi devidamente aplicada a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista no art. 18 da Lei Estadual nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério), a qual assegura o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) sobre o vencimento base a cada nova referência. Afirma que, ao atingir a Referência X, deveria perceber 35% (trinta e cinco por cento) a mais sobre o vencimento base, percentual que jamais foi incorporado aos seus proventos de aposentadoria, acarretando perdas significativas. Pleiteia, portanto, o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal com a incorporação definitiva do percentual de 35% aos seus proventos, bem como o pagamento dos valores retroativos não recebidos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com base nos fundamentos retro expostos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Nancy do Socorro Nogueira Maia, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos, ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e do Estado do Pará".

Inconformada com a sentença, a Sra. Nancy do Socorro Nogueira Maia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, que o recurso é tempestivo e que é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferimento anterior. Argumenta que a sentença recorrida incorre em error in judicando ao entender pela ausência de direito à progressão funcional com fundamento na suposta origem temporária de seu vínculo. Sustenta que possui vínculo efetivo de mais de 37 (trinta e sete) anos, devidamente reconhecido nos atos administrativos de aposentadoria, e que foi enquadrada na Classe Especial de forma legítima, conforme previsão legal e administrativa vigente à época.

Prossegue argumentando que eventual vício no ato de enquadramento encontra-se fulminado pela decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, uma vez que o Estado não poderia rever o enquadramento após o decurso do prazo quinquenal sem comprovação de má-fé. Sustenta, ainda, que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, de modo que não incide prescrição do fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Cita precedentes do STJ reconhecendo a natureza sucessiva de relações dessa natureza, especialmente quando se trata de omissão administrativa no pagamento de progressões funcionais de servidores públicos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação para reformar a sentença e reconhecer o direito da recorrente à incorporação da progressão funcional horizontal ao nível X, com acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) ao vencimento base, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados Estado do Pará e IGEPREV, nas quais se sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para uniformização da tese jurídica sobre a possibilidade de progressão funcional horizontal com base na Lei nº 5.351/86. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o enquadramento funcional da autora se deu em 2011, com base no Decreto Estadual nº 189/2011, e que se trata de ato único de efeitos concretos, cujo prazo prescricional de cinco anos já se consumou. Alegam, ademais, que a autora ingressou no serviço público sem concurso, motivo pelo qual não possui direito à progressão funcional nem ao enquadramento no Plano de Cargos e Carreira dos servidores efetivos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a aplicação do Tema 1.157 da Repercussão Geral do STF, que veda o reenquadramento funcional de servidores admitidos sem concurso público antes da CF/88, ainda que detentores de estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT. Reforçou, também, que inexiste comprovação de efetividade da autora, razão pela qual não se pode reconhecer o direito à progressão funcional nos moldes pretendidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos, movida por Nancy do Socorro Nogueira Maia contra o Estado do Pará e o IGEPREV, por entender o Juízo
a quo
que a autora não possuía direito à progressão funcional horizontal por ausência de vínculo efetivo no cargo público, dada a sua admissão sem concurso público, e ainda porque o pleito se encontraria prescrito quanto à revisão do enquadramento funcional promovido no ano de 2011.

Inicialmente, importa registrar que a Sra. Nancy do Socorro Nogueira Maia foi admitida no serviço público estadual em 11 de maio de 1982, tendo se aposentado em 1º de agosto de 2019, conforme se depreende da Portaria nº 6083/1982 e dos documentos constantes dos autos. Todavia, trata-se de servidora admitida sem concurso público, sendo, portanto, detentora apenas da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988, e não ocupante de cargo efetivo.

Cabe destacar, a princípio, que analisando o processado, verifico que a controvérsia versa sobre a apelante deter ou não o direito de progredir nas referências de cargo e de receber o acréscimo financeiro pleiteado que alega ter direito, de acordo com os termos da Lei Estadual nº 5.351/86, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A
progressão
far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Verifico ainda que com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei nº 5.810/94), a progressão passou a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 35. A promoção é a
progressão

funcional
do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria
funcional
, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela
progressão
à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Observa-se ainda que a Lei Estadual nº 5.351/86 foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, que estabeleceu que a
progressão

funcional
poderia ocorrer de forma horizontal:

Art. 3°- A
progressão

funcional
far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A
progressão
por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§ 1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§ 2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Ao analisar os presentes autos, constata-se que o vínculo da recorrente fora de servidora estável e não efetiva, não havendo qualquer prova presente nos autos que fora admitida mediante concurso público, tal condição essencial para preencher os requisitos que beneficiam o funcionário público efetivo, como a progressão funcional pleiteada prevista no PCCR em seus arts. 8º e 14. Dessa maneira o ingresso por intermédio de concurso público na carreira pública é importante para o caso concreto, pois tal requisito é imprescindível para a solução da controvérsia, em razão da jurisprudência pacífica do STF, consubstanciada no Tema n.º 1157, o qual firma a tese jurídica que ora reproduzo:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Além disso, menciono o seguinte julgado do STF, corroborando tal entendimento esposado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes.

2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1286380 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULGAÇÃO 28-03-2022, PUBLICAÇÃO 29-03-2022)

Com efeito, embora o servidor seja considerado estável, nos termos do art. 19 do ADCT, é estável no serviço público, mas não se torna titular de cargo efetivo, o que lhe conferiria o direito a progressão funcional. Nesta hipótese, em que servidores que possuem apenas estabilidade anômala, a Suprema Corte firmou entendimento de que apenas com a submissão e aprovação em concurso público ou mesmo processo seletivo interno faria jus à efetividade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES ESTÁVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 19, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARGO PÚBLICO ANTE APROVAÇÃO EM CERTAME INTERNO. 1. São considerados estáveis os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição de 1988, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Carta da República. É contado como título o tempo de serviço nas condições previstas quando os servidores referidos se submetam a concurso para efetivação, na forma da lei (ADCT, art. 19, caput e § 1º). 2. Em atenção ao princípio da isonomia, é direito dos servidores públicos estáveis na forma do art. 19 do ADCT fazer parte de plano de cargos e carreiras em igualdade de condições com aqueles aprovados em concurso público, na medida em que todos exercem funções e desempenham atividades similares. 3. O concurso a que se refere o § 1º do art. 19 do ADCT apenas reconhece como efetivos servidores públicos que detêm a estabilidade por força do caput, não se revelando forma de ingresso no serviço público. 4. O servidor que vier a preencher as condições previstas no art. 19 do ADCT – por ser estável no serviço público, mas não titular de cargo efetivo –, ao submeter-se a processo seletivo interno, fará jus à efetividade se aprovado. 5. Agravo interno desprovido. (STF - AI 746083 AgR, Relator: Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 24-10-2023)

Portanto
,
a autora não evidencia ter ingressado no serviço público por meio de concurso público ou que ter sido aprovada em processo seletivo interno que lhe conferisse estabilidade e efetividade.

Desta feita, considerando-se a natureza do vínculo da parte apelante, não há que se falar em direito à progressão pretendida, nos termos do Tema nº 1157/STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada
,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026